Tribunal: TJES
Processo: 5018253-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018253-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAYANNE GRIPPA

AGRAVADO: 53.856.452 DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. A autora ajuizou ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude em contrato de locação firmado com a parte agravada. Afirmou que, após o pagamento de R$ 3.600,00, não obteve a entrega do imóvel e teve o contato interrompido, situação que comprometeu o tratamento médico de seu filho, portador de paralisia cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente no bloqueio de valores da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A autora apresentou elementos que evidenciam a plausibilidade de sua alegação, como contrato de locação, conversas via WhatsApp e boletim de ocorrência, sugerindo ter sido vítima de fraude.
5. A urgência se revela pelo risco concreto de dissipação do valor pago, o que comprometeria a efetividade da futura decisão de mérito.
6. O bloqueio judicial do valor de R$ 3.600,00 pelo sistema SISBAJUD é medida proporcional, reversível e adequada à proteção do direito alegado.
7. A jurisprudência admite o arresto de valores em casos de suspeita de fraude, como forma de resguardar a utilidade do processo e a eficácia da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser deferida para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude e o risco de ineficácia do provimento final.
2. O juízo de verossimilhança das alegações aliado ao perigo de dano autoriza a concessão de medidas cautelares em fase inicial do processo, especialmente quando os efeitos são reversíveis.

3. A proteção da efetividade da jurisdição justifica a adoção de medidas que previnam o esvaziamento patrimonial da parte ré, quando há indícios suficientes de conduta fraudulenta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAYANNE GRIPPA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada em face de
DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos necessários.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, configurada pelo comprovante do pagamento e o boletim de ocorrência que noticiam a prática ilícita. Sustentou o perigo de dano, diante da possibilidade de dissipação dos valores pela agravada, requerendo, por isso, o bloqueio imediato do montante depositado, mediante uso do sistema SISBAJUD, para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Decisão liminar no ID n° 10438965, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5018253-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HAYANNE GRIPPA

AGRAVADO: DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS

PROCESSO DE ORIGEM N.: 5014169-75.2024.8.08.0030

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAYANNE GRIPPA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

De plano, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado.
Explico.

Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada em face de
DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS
.

Em sua exordial, sustenta que firmou contrato de locação de imóvel com a parte agravada com o objetivo de realizar tratamento médico de longo prazo para seu filho menor, portador de paralisia cerebral, em Ribeirão Preto/SP. Relatou que efetuou o pagamento do valor ajustado de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), contudo, ao chegar ao imóvel, constatou ter sido vítima de fraude, pois a agravada não entregou as chaves e interrompeu o contato, causando prejuízo financeiro e comprometendo o tratamento de saúde de seu filho.

O douto magistrado, por seu turno, na fase embrionária da lide, indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que não se encontram evidenciados nos autos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos refletem a necessidade de, por um lado, existir um juízo plausível acerca da verossimilhança da pretensão deduzida e, por outro, a urgência na sua apreciação provisória, diante da possibilidade de que, ao final, a prestação jurisdicional definitiva se torne ineficaz ou irreparável.

Deste modo, essa estrutura lógica repousa sobre dois pilares: (i) a existência de elementos que indiquem que o direito alegado poderá, com razoável segurança, ser reconhecido no mérito, e (ii) o risco concreto de que a demora na entrega da tutela inviabilize a fruição prática desse direito, seja pelo desaparecimento do objeto da controvérsia, seja pela frustração do resultado útil do processo. Assim, o juízo de probabilidade jurídica se alia à urgência da medida como forma de assegurar a efetividade do processo.

No presente caso, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, entendo que estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC
, o que autoriza o deferimento da medida pleiteada.

Isso porque,
a agravante comprovou, por meio de documentos acostados aos autos
— (i) cópia do contrato de locação firmado entre as partes, com identificação do imóvel e das condições pactuadas (ID n. 53433532 autos de origem); (ii) conversas via WhatsApp que demonstram a ausência de retorno por parte da agravada (ID n. 11050137 - autos de origem), e; (iii) boletim de ocorrência policial noticiando o possível golpe sofrido (ID n. 11049990) —
a probabilidade de que tenha sido vítima de conduta fraudulenta,
havendo indícios de que o negócio jurídico foi utilizado como instrumento para fraude.

Soma-se a isso o fato de que o deslocamento da autora para outro Estado foi motivado pelo tratamento de saúde de seu filho, conforme demonstrado por laudos médicos e comprovantes de internação hospitalar do filho da agravante (ID n. 11049727, 11049731 e 11049732).

Já o
perigo de dano
é evidente, pois há risco de que a quantia transferida pela agravante seja dissipada ou ocultada pela agravada, frustrando eventual ressarcimento. O bloqueio do valor, nesse cenário, não configura medida excessiva ou irreversível, tratando-se de montante certo, limitado e, sobretudo,
reversível
, caso se demonstre indevido.

Ou seja,
o bloqueio do valor
de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por meio do sistema SISBAJUD, além de plenamente reversível,
não representa prejuízo desproporcional à parte agravada
, especialmente diante da verossimilhança da versão apresentada e da necessidade de assegurar a utilidade do processo. Por outro lado, sua ausência pode
comprometer totalmente o êxito da pretensão da agravante
, diante da hipótese de suposta fraude.

Assim, à vista de tal panorama, considerando o estágio inicial em que tramita a ação judicial originária e, ainda, o exame perfunctório da matéria em sede de agravo de instrumento, revela-se imperioso,
ad cautelam
, valer-se do instrumento judicial SISBAJUD, no limite do aventado prejuízo experimentado pela vítima (Agravante), até que os fatos sejam amplamente esclarecidos no transcorrer da instrução processual, em cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, resguardando-se a Agravante de eventual prejuízo ao final da demanda.

Neste sentido, os Tribunais Pátrios tem entendido ser possível o bloqueio de valores para garantia de eventual condenação em favor da parte lesada que alega ter sido vítima de golpe, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES TITULARIZADOS PELA PARTE RÉ EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DO CONVÊNIO SISBAJUD. SUPOSTA PRÁTICA FRAUDULENTA
. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.
Evidenciados os requisitos legais delineados no dispositivo legal em evidência, no sentido de que a parte autora foi vítima de "golpe" praticado pelas agravadas, através do aplicativo de conversas denominado "whats app", consistente na apropriação de valores supostamente destinados a ente querido do postulante, mostra-se salutar o deferimento do arresto de valores, a fim de assegurar a futura satisfação do direito à indenização.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34759384220238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – PRESENÇA DE REQUISITOS. - A lei processual exige daquele pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados. –
Os indícios são mais que suficientes para conferir à narrativa do agravante verossimilhança e reconhecer o perigo da demora, de modo que a medida cautelar de arresto de ativos financeiros deve ser deferida a fim de impedir que a agravada, possivelmente envolvida em golpe financeiro, dilapide o patrimônio e dificulte a retomada do capital investido.
Medida cautelar deferida . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2267465-08.2023.8 .26.0000 Mauá, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/12/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HAYANNE GRIPPA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência requerida, determinando o bloqueio do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em nome da parte agravada, por meio do sistema SISBAJUD, como forma de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.